Tribunal: TJES
Processo: 5003378-30.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003378-30.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARICELIA SILVA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003378-30.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDA: MARICELIA SILVA DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
MARICELIA SILVA DOS SANTOS
, condenando a recorrente a declarar a inexistência do débito impugnado e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Na inicial, a parte recorrida alega que, após solicitar o cancelamento de serviços de TV e internet, continuou a receber cobranças indevidas, o que culminou com a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. A recorrente, por sua vez, sustenta a regularidade das cobranças e a inexistência de dano moral passível de indenização.

Em suas razões recursais (ID 10169070), a TELEFONICA BRASIL S.A. alega, em síntese, que não praticou qualquer conduta ilícita, que as cobranças foram regulares, e que não há prova de abalo moral sofrido pela recorrida. Requer, assim, a reforma da sentença para que os pedidos da parte recorrida sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso não merece provimento. Explico.

Verifico que a parte recorrida apresentou documentos que indicam a solicitação de cancelamento dos serviços e a cobrança de valores posteriores a essa solicitação, conforme se depreende do termo de reclamação (ID 10169037) e das faturas de ID 10169034 e 10169035.

Diante desse quadro, caberia à TELEFONICA BRASIL S.A. comprovar a regularidade das cobranças, ônus do qual não se desincumbiu. A recorrente não apresentou qualquer documento que demonstrasse que o pedido de cancelamento foi parcial, referente apenas ao serviço "Sexy Hot", como alega, ou que as cobranças posteriores à solicitação de cancelamento eram devidas.

A ausência de comprovação da regularidade das cobranças configura falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Quanto aos danos morais, ressalto que a inscrição indevida do nome da parte recorrida em cadastros de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

No que tange ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença é adequado e proporcional às circunstâncias do caso, levando em consideração a gravidade da conduta da recorrente, a extensão do dano causado à recorrida, e o caráter pedagógico e punitivo da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida nos termos da fundamentação acima.

CONDENO
o(a) recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 85, §2º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)